Tribunal: TJSP
Processo: 2100720-38.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Locação - Execução de título extrajudicial - Ato atentatório à dignidade da justiça não configurado – Hipóteses previstas no artigo 77 e 774 do CPC não verificadas - Ausência de dolo visando dificultar ou embaraçar a execução – Multa afastada – Agravo de instrumento provido.